Tribunal: STF
Processo: Rcl 39686
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Município de Brumadinho/MG assevera haver a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 10315-70.2018.5.03.0027, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931. 
    Narra ter sido condenado, em sede de recurso ordinário, de forma subsidiária, ao pagamento de créditos trabalhistas devidos a empregada de prestadora de serviços, considerada terceirização de mão de obra com base no verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. O entendimento foi mantido em sede de agravo de instrumento em recurso de revista. 
    Esclarece declarada, no processo objetivo, a validade do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, a impedir a responsabilização direta e automática da Administração Pública. Salienta reafirmada a óptica, em sede de repercussão maior, no julgamento do aludido extraordinário, no que assentada a inadequação da imposição, ao Poder Público, de obrigação subsidiária em virtude de simples inadimplemento da contratada.
    Sustenta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sublinhando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, a vedar a transferência, à Administração Pública, da obrigação pelo pagamento de encargos trabalhistas em razão da inadimplência da empregadora. 
     Ressalta inexistir, consideradas as restrições do inciso III do artigo 58 e do artigo 67, ambos da Lei nº 8.666/1993, nexo causal a revelar prova de culpa na situação concreta relativamente à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais assumidos pela prestadora dos serviços.
    Argui não ser a prestação de serviços discutida objeto de contrato administrativo, mas de celebração de convênio, com base na Lei nº 13.019/2014. Aduz prevista, no inciso XX do artigo 42 da referida lei, a exclusão de responsabilidade do ente público pelos encargos trabalhistas advindos do descumprimento de obrigações pela empresa conveniada. Eis o teor:
    Sob o ângulo do risco, alude à possibilidade de danos, irreparáveis ou de difícil reparação, ao erário.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado e do curso do processo originário. Busca a cassação do acórdão atacado.
    2. No tocante à inobservância do decidido no recurso extraordinário nº 760.931, o exame da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que a admissibilidade da reclamação, visando ver assentada erronia em relação a acórdão concernente a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando apreciado agravo protocolado em face da inadmissão de extraordinário. O requisito não foi preenchido na situação concreta, havendo sido a medida direcionada contra acórdão surgido da análise de agravo de instrumento em recurso de revista.
    Quanto ao arguido desrespeito ao verbete vinculante nº 10, nota-se o afastamento, na origem, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que exclui a responsabilidade automática da tomadora dos serviços. Acabou atribuída à Administração, de forma linear, obrigação subsidiária pelos créditos trabalhistas. Confiram o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    […]
    Considerado o atual entendimento da SBDI-1 do TST sobre a matéria, este Relator retoma seu posicionamento originário, no âmbito da 3ª Turma, de que o ônus de prova quanto à efetiva fiscalização do contrato pertence à Administração Pública. Dessa forma, não se desincumbindo desse encargo, deve o ente público ser responsabilizado subsidiariamente pela satisfação das parcelas trabalhistas não adimplidas pelo empregador. 
    […]
    Frise-se que, em nenhum momento, afasta-se a aplicação do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, mas apenas interpreta-se o dispositivo legal à luz da jurisprudência sumulada desta Corte. Esse entendimento não contraria o disposto na Súmula Vinculante nº 10 do STF, tampouco viola o art. 97 da CF. 
    No caso concreto, a Corte de origem foi clara ao consignar que “o ente público, in casu, não demonstrou o cuidado efetivo na fiscalização do contrato firmado com a prestadora de serviços, tanto que ensejou o descumprimento das obrigações trabalhistas desta em relação à sua trabalhadora” – premissa fática inconteste à luz da Súmula 126/TST.
     Consequentemente, em face de a decisão do TRT estar em consonância com o atual posicionamento desta Corte sobre a matéria, mantém-se o acórdão regional. 
    […]
     Em 24 de novembro de 2010, o Plenário do Supremo julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e concluiu pela harmonia do mencionado parágrafo com a Constituição Federal. Em 30 de março de 2017, apesar da ausência de eficácia vinculante, reiterou o entendimento, sob o ângulo da repercussão geral, por ocasião da apreciação do recurso extraordinário nº 760.931. 
    Frise-se que a falta de fiscalização do tomador dos serviços é estranha aos parâmetros subjetivos da relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho.
    3. Defiro a liminar para suspender, até a decisão final nesta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 10315-70.2018.5.03.0027.
    4. Citem a interessada e solicitem informações. Colham, em seguida, o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator